Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706010-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da r. decisão (ID 109853587 dos autos de referência) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual foi pleiteado o reconhecimento da prescrição. Após discorrer sobre a cronologia da execução fiscal, destacando que o processo ficou sem movimentação por 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, entre 28/9/2012 e 6/6/2018, a parte Agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente. Narra que, em 26/10/2010, o Agravante peticionou nos autos informando o parcelamento dos débitos e requerendo a suspensão do feito. Após, intimado, o Agravado se manifestou discordando da suspensão e requerendo a citação do executado. Em seguida, o feito permaneceu paralisado, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública ou do juízo, por prazo superior a 5 (cinco) anos. Invoca o disposto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, argumentando que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe do encerramento do prazo de suspensão. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos do Agravante, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo. Do exame dos autos é possível constatar que, nos termos do consignado pelo magistrado a quo, a presente execução fiscal é abrangida “pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos”. Acrescente-se que, realizada a citação do Executado em 4/9/2012, conforme certidão de juntada do mandado ao feito (ID 42030895 – pág. 45), a Fazenda Pública peticionou, em 28/9/2012, requerendo a penhora de imóvel (ID 42030895 – pág. 46/47). Os autos foram conclusos em 9/10/2012 (ID 42030895 – pág. 48), mas o processo permaneceu parado, sem ato algum, até que a parte Agravante comparecesse espontaneamente ao feito para suscitar, em 6/6/2018, via exceção de pré-executividade, a ocorrência da prescrição (ID 42030895 – pág. 49/54). Portanto, inexistiu inércia da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, máxime porque a análise do pedido de penhora por ela apresentado no processo permaneceu pendente. Os andamentos processuais destacados pela Agravante não têm o efeito pretendido de imputar ao Distrito Federal desídia em relação ao processo, cabendo no caso a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator